Tribunal: TJDFT
Processo: 0768087-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVACAP. DANOS CAUSADOS POR OMISSÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE PARTICULAR. FALHA NA PAREDE INTERNA DO POÇO DE VISITA. NEGLIGÊNCIA DA REQUERIDA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. PARCELA DE CULPA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O art. 1o da Lei 5.861/72 prevê que: “A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”. Portanto, por força de disposição legal expressa, a Companhia ré tem como objetivo executar obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse distrital, não havendo que se falar em ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. Ademais, “A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes” (EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Compulsando os autos, verifica-se que há vasta prova documental com base na qual se pode afirmar que a autora foi severamente incomodada pelo irregular e excessivo fluxo de água pluvial que se desvia da galeria, invadindo as dependências de seu imóvel e alagando a residência, sobretudo a área externa.
4. A ré é empresa pública; pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade extracontratual é regida nos termos do art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, adotada a teoria do risco administrativo: responsabilidade é objetiva perante os danos causados por seus agentes a terceiros.
5. A empresa requerida não comprova a alegação de que “os danos ocorridos foram acarretados em razão da construção da quadra de esporte sobre a rede pública de drenagem pluvial”. De fato, não há qualquer elemento nos autos com base no qual se possa afirmar que os danos tenham relação com a construção da quadra de esportes ou com o canil construídos. Pelo contrário, de acordo com o Perito nomeado pelo Juízo a quo, as edificações feitas pela autora não contribuíram para a ocorrência do dano.
6. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte lesada. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade superior à média estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
7. No caso, é razoável concluir que os severos danos causados à residência da autora lhe geraram mal-estar que extrapola um mero dissabor do cotidiano.
8. No tocante ao quantum compensatório, diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem entendido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.
9. No caso, diante do acontecimento e das consequências acima relatadas, razoável o valor arbitrado em sentença (R$ 7.000,00), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
10. Com relação à verba honorária, ainda que a autora não tenha obtido a totalidade dos valores pleiteados, foi exitosa com relação ao pedido de indenização por danos materiais e também morais, bem como no pedido principal, referente à obrigação de fazer. Portanto, correta a sentença ao considerar mínima a sucumbência da requerente.
11. Recurso conhecido e desprovido.